Tribunal: STF
Processo: ARE 1111830
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 13, pp. 135-136):
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. Não há que se falar em contrariedade às provas dos autos quando a decisão do Conselho de Sentença, tomada pelo prisma da íntima convicção de seus integrantes, encontra-se fulcrada em uma das versões do conjunto probatório, refutando-se as teses sustentadas pela defesa e acolhendo, lado outro, a pretensão condenatória do Parquet. 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ELENCADAS NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. É defeso ao Tribunal ad quem extirpar qualquer qualificadora acolhida pelos jurados que encontre ressonância no acervo probatório, porquanto não se tratam de simples majorantes da pena, mas de elementares do próprio tipo. 3) REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NA SENTENÇA. VIABILIDADE. Se as sanções corpóreas foram estabelecidas de forma exacerbada quanto à avaliação das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, é impositiva a redução da reprimenda basilar a um quantum proporcional e justo. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, XLVI, XLVII, e, e LVII , da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a realização de novo julgamento pelos jurados ou ao menos a redução da pena.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não cumprir o requisito da demonstração da repercussão geral (eDOC 13, pp. 251-252).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. Contudo, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente